Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740159-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUCIA MOUSINHO FERREIRA REU: JANIO CESAR ALENCAR DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. Conforme se infere da exordial, a parte autora, MARIA LÚCIA MOUSINHO FERREIRA, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, recolheu o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, nem as custas iniciais. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Não veio aos autos nenhuma comprovação da renda da autora, nem sequer juntou declaração de hipossuficiência. Ademais, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. Destarte, deverá a autora carrear aos autos cópias dos três últimos comprovante de renda (contracheques ou holerite), da última declaração de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator